Tribunal: TJDFT
Processo: 0750669-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750669-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO AGRAVADO: ATHA ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LIMITADA DECISÃO PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO O exequente/agravante, Condomínio do Edifício São Paulo, opõe embargos de declaração contra a decisão em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 78559903). Alega, em síntese, que 1) o seu pedido central – concessão de efeito suspensivo para manter a penhora das unidades 612, 613, 614 e 615 até o julgamento do mérito recursal –, embora mencionado, não foi apreciado; 2) a decisão limitou-se a versar sobre o pedido de prosseguimento da execução, sem analisar os motivos pelos quais a penhora já efetivada precisa ser preservada, o que configura omissão e contradição. Requer “o reconhecimento da omissão e contradição, suprindo-as, para que seja analisado o pedido de concessão de efeito suspensivo exclusivamente para manter a penhora das unidades 612, 613, 614 e 615, preservando-se a eficácia da constrição até o julgamento colegiado” (ID 78906477). É o breve relato. Decido. Vislumbro a omissão apontada, pois o efeito suspensivo requerido para manter a penhora das unidades foi apreciado considerando apenas alguns dos pedidos de mérito do agravo de instrumento (reforma da r. decisão para determinar a intimação da terceira proprietária registral por edital ou, subsidiariamente, a nomeação de curador especial). O pedido meritório de manutenção da penhora das unidades não foi considerado na análise do pedido liminar, conforme constou da decisão embargada: “(...) Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para manter a penhora das unidades 612, 613, 614 e 615 e, no mérito, seja determinado o prosseguimento da execução com a adoção de meios alternativos de intimação da proprietária registral. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: (...) a proprietária registral dos imóveis penhorados reside no exterior, o que impõe ao exequente o ônus de indicar meios concretos e viáveis para sua intimação, seja por carta rogatória, seja por outro instrumento de cooperação internacional que se revele eficaz. A ausência de resposta aos ofícios encaminhados ao Ministério das Relações Exteriores e ao governo francês, embora lamentável, não autoriza a flexibilização das garantias processuais mínimas, tampouco legitima o prosseguimento da execução sem a devida intimação da parte diretamente afetada pela constrição patrimonial. Reforço o entendimento de que a intimação da proprietária registral não preenche os requisitos para ser cumprida por edital, por não se enquadrar nas hipóteses legais previstas para tal modalidade, conforme o artigo 256 do CPC. Igualmente, a nomeação de curador especial não encontra respaldo legal na presente situação, pois não se trata de réu revel citado por edital ou incapaz sem representante legal. Diante desse cenário, não há como deferir o prosseguimento da execução sem a prévia intimação da proprietária registral, sob pena de nulidade dos atos constritivos e violação ao devido processo legal. (...) No caso, a decisão impugnada apenas exige o cumprimento da formalidade processual indispensável à higidez da penhora, qual seja, a intimação da proprietária registral dos imóveis para garantia do contraditório antes da consolidação de medida que pode atingir direito de terceiro que não integrou a relação processual. O prolongado lapso temporal decorrente da cooperação jurídica internacional, embora indesejável, não afasta a necessidade da diligência, nem autoriza as alternativas apontadas pelo agravante (intimação por edital e nomeação de curador especial), pois a terceira interessada tem endereço conhecido, ainda que no exterior. Além disso, a carta rogatória, ao que consta, continua pendente de cumprimento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. (...)” (ID 78559903) Passo, portanto, a suprir a referida omissão. O exequente/agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para “manter a penhora das unidades executadas: 612, 613, 614 e 615 do Condomínio do Edifício São Paulo”. Sem razão. Como é sabido, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, além do risco de dano grave, pressupõe a probabilidade do provimento do recurso, o que se analisa considerando os pedidos formulados no mérito recursal (CPC 995 parágrafo único). Conforme constou da decisão embargada, não se constatou a probabilidade do provimento recursal quanto aos pedidos de mérito relativos à intimação da terceira interessada por edital e de nomeação de curador especial. No que concerne à análise do pedido de efeito suspensivo à luz do pedido meritório para manter a penhora das unidades, tampouco vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. O feito de origem consiste em cumprimento de sentença homologatória de acordo de pagamento de débitos condominiais, iniciado em 24/05/2017, pelo ora exequente/agravante, contra a executada/agravada Atha Construções e Incorporações Ltda. No AGI n. 0704682-53.2021.8.07.0000, esta eg. 4a Turma Cível deferiu a penhora das salas comerciais n. 612, 613, 614 e 615, a despeito do seu registro em nome de terceira estranha à execução (Genevieve Fornier Varennes) (ID 99997448). A averbação da penhora foi noticiada em 01/10/2021 (ID 104764483). A intimação da terceira interessada acerca da penhora foi determinada desde 05/09/2021 (ID 100929713), contudo, constatou-se que possui endereço certo no exterior (ID 119218632) e, desde então, não houve êxito na referida diligência, apesar da expedição de carta rogatória deferida em 11/05/2022 (ID 124328195), de cujo cumprimento não se tem notícias até o presente momento. Diante desse cenário, embora seja inegável o direito do exequente à satisfação do crédito e lamentável a ausência de perspectiva para o cumprimento da carta rogatória, nesta análise superficial, verifico que a execução não pode ser perpetuada à espera de diligência internacional sem previsão de concretização. Nesse sentido, inclusive, destaco a Lei n. 14.195/2021, que alterou o CPC para fortalecer o regime da prescrição intercorrente, que compatibiliza o direito ao crédito do exequente e o necessário fim da execução. Assim, ainda que se reconheça o esforço e do exequente, a decisão que condicionou a subsistência da penhora à indicação de meios eficazes de localização da proprietária registral revela-se, à primeira vista, adequada e proporcional. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração do exequente/agravante, Condomínio do Edifício São Paulo, apenas para suprir a omissão indicada, mantendo o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Aguarde-se o prazo da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator